Tribunal: TJDFT
Processo: 0734766-62.2016.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0734766-62.2016.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: GERRADER DANIEL DE ALMEIDA DESPACHO Considerando o teor da petição apresentada pela Recorrente (ID 56214817), que informa a satisfação da obrigação e requer a extinção do processo, intime-se a Recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe se ainda tem interesse no prosseguimento do julgamento do recurso (ID 1798901). Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator